Tribunal: TJMT
Processo: 8021965-21.2014.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8021965-21.2014.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ERIKA TAVARES - CPF: 048.565.551-97 (RECORRENTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (RECORRENTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), MONICA CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - CPF: 082.635.097-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.

SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO. EMPRESA EM FASE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO REQUERIMENTO DE RECUPERAÇÃO.

NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. LEI 11.101/05. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
O crédito em execução é concursal, ou seja, constituído antes da recuperação judicial (
20/6/2016
), pois a constituição do crédito se deu com o evento danoso noticiado na inicial (
negativação indevida ocorrida em 10/2015
). Precedentes do STJ.
2-
O artigo 9o, II da Lei no 11.101/2005 estabelece que o crédito deve ser atualizado até a data em que proferida a sentença que declarou a falência da empresa ou do plano de recuperação judicial.
3-
No caso, restou evidenciado o alegado excesso de execução, pois no cálculo apresentado pela exequente o crédito foi atualizado até data posterior à data de deferimento da recuperação judicial (
20/6/2016
).
4-
Tratando-se de crédito concursal, deverá ser expedida certidão de crédito, a fim de que a exequente habilite-se perante o juízo da recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da decisão de id. 192200712, na reclamação no 8021965-21.2014.8.11.0002, do Juizado Especial Cível do Bairro Jardim Glória/VG, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial com a condenação da parte Recorrente à atualização de juros de mora e correção monetária do indébito, corrigidos da presente data (
1/3/2023
).

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- cálculo do crédito corrigido até a data do pedido de Recuperação Judicial.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- cálculo do crédito corrigido até a data do pedido de Recuperação Judicial.

De fato, trata-se de crédito concursal, ou seja, crédito constituído antes da recuperação judicial (
20/06/2016
).

A constituição do crédito se deu com o evento danoso noticiado na inicial (
negativação indevida ocorrida em 10/2015
). Trata-se, portanto, de crédito constituído antes da recuperação judicial, devendo ser atualizado nos termos do art. 9o, da Lei no 11.101/2005.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. SENTENÇA POSTERIOR IRRELEVANTE. PRECEDENTES
. 1. "Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação. Precedente."
2. "Na hipótese, tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora
." - (REsp 1.727.771/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018) 3. Agravo interno não provido.
(STJ – 4a T - AgInt no REsp 1739988/SP rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 29/04/2019 - DJe 02/05/2019). Grifei.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO. TRATAMENTO IGUALITÁRIO. NOVAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO. DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO.
1. Ação de recuperação judicial da qual foi extraído o recurso especial, interposto em 21/08/2014 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73 2. O propósito recursal é decidir se há violação da coisa julgada na decisão de habilitação de crédito que limita a incidência de juros de mora e correção monetária, delineados em sentença condenatória por reparação civil, até a data do pedido de recuperação judicial.
3. Em habilitação de créditos, aceitar a incidência de juros de mora e correção monetária em data posterior ao pedido da recuperação judicial implica negativa de vigência ao art. 9o, II, da LRF.
4. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos. Assim, todos os créditos devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, sem que isso represente violação da coisa julgada, pois a execução seguirá as condições pactuadas na novação e não na obrigação extinta, sempre respeitando-se o tratamento igualitário entre os credores. 5. Recurso especial não provido.”
(STJ – 3a T - REsp 1662793/SP – rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 08/08/2017 - DJe 14/08/2017). Grifei.

Há, no caso, excesso na execução, uma vez que o valor da condenação foi atualizado em data posterior à recuperação judicial, descumprindo as regras da legislação de regência, ou seja, a atualização deve se dar, com juros e correção monetária contados até a data da sentença que homologou a recuperação judicial (
20/06/2016
).

Após a correção e homologação dos cálculos deverá, pelo juízo de origem, ser verificado se o valor depositado em juízo foi suficiente para a quitação e, não sendo, deverá ser expedida certidão de crédito, a fim de que a Embargada se habilite perante o juízo da recuperação judicial.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença, tão somente para declarar e determinar a correção dos cálculos até a data da recuperação judicial;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários;
e, c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024